Tribunal: TJSP
Processo: 1004982-80.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
apelação cível – Mandado de segurança – CNH - Pretensão voltada ao desbloqueio do prontuário até esgotada a via administrativa, bem como a anulação da multa e do procedimento de cassação da habilitação por dirigir em período de suspensão da CNH – Alegação de ausência de efetiva notificação da multa – Disparidade dos endereços do impetrante apontados na inicial e aquele cadastrado junto ao

Ementa:
apelação cível – Mandado de segurança – CNH - Pretensão voltada ao desbloqueio do prontuário até esgotada a via administrativa, bem como a anulação da multa e do procedimento de cassação da habilitação por dirigir em período de suspensão da CNH – Alegação de ausência de efetiva notificação da multa – Disparidade dos endereços do impetrante apontados na inicial e aquele cadastrado junto ao DETRAN – Não comprovação de que na época da instauração e do trânsito em julgado do procedimento administrativo que culminou no sancionamento não havia ainda mudado de endereço – Elementos nos autos que evidenciam que à época das infrações já se encontrava residindo em Municipalidade diversa – Compete ao condutor comunicar mudança de endereço de residência aos Órgãos de transito – Inteligência do art. 282, § 1o, do CTB – Precedentes – Sentença denegatória mantida, por fundamento diverso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004982-80.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HUGO
MIRANDA DA SILVA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004982-80.2020.8.26.0053 -Voto no 32503
2
7a Câmara de Direito Público
Processo 1004982-80.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Marcos de Lima Porta
Apelante: Hugo Miranda da Silva
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo -
Detran
Interessado: Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de
Habilitação do Detran
Voto no 32503
APELAÇÃO CÍVEL
Mandado de segurança
CNH -
Pretensão voltada ao desbloqueio do prontuário até esgotada a
via administrativa, bem como a anulação da multa e do
procedimento de cassação da habilitação por dirigir em período
de suspensão da CNH Alegação de ausência de efetiva
notificação da multa
Disparidade dos endereços do
impetrante apontados na inicial e aquele cadastrado junto ao
DETRAN Não comprovação de que na época da instauração
e do trânsito em julgado do procedimento administrativo que
culminou no sancionamento não havia ainda mudado de
endereço Elementos nos autos que evidenciam que à época
das infrações já se encontrava residindo em Municipalidade
diversa
Compete ao condutor comunicar mudança de
endereço de residência aos Órgãos de transito Inteligência do
art. 282, § 1o, do CTB Precedentes Sentença denegatória
mantida, por fundamento diverso.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Hugo Miranda da Silva (fls. 111/116) contra a r. sentença (fls.
102/104), proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública da
Capital, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do
Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do
Detran de São Paulo, objetivando o desbloqueio do prontuário até que
esteja esgotada a via administrativa, bem como sejam anuladas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004982-80.2020.8.26.0053 -Voto no 32503
3
multas e o procedimento de cassação do direito de dirigir.
O Magistrado a quo denegou a segurança e
julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código
de Processo Civil.
Inconformado, recorre o impetrante, pugnando
pela reforma da sentença monocrática, ao argumento de que o
Magistrado a quo não se atentou aos documentos encartados nos
autos, os quais atendem os pressupostos exigidos para o
prosseguimento da demanda, razão pela qual pugna pelo provimento
do recurso para que a segurança seja concedida.
Contrarrazões às fls. 120/123.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por Hugo Miranda da Silva contra ato do Direito do Diretor Técnico do
Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do Detran de São Paulo,
com vistas a impedir que a autoridade impetrada efetue o bloqueio do
prontuário até que esgota a via administrativa e para que sejam
anuladas as multas e o procedimento de cassação do direito de dirigir.
Pois bem.
Na hipótese, os elementos que instruem os
autos não são suficientes para comprovar os fatos narrados na inicial,
nem tampouco apontam qualquer ilegalidade no ato praticado pela
autoridade administrativa.
Em
análise
aos
autos
documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004982-80.2020.8.26.0053 -Voto no 32503
4
colacionados autos, denota-se que o impetrante foi notificado da
instauração do procedimento administrativo de cassação do direito e
dirigir (Processo Administrativo no 463225/2019 instaurado em
17/08/20419 - fls. 63/74), por infração praticada em 23.03.3019, em
período em que cumpria a penalidade de suspensão do direito de
dirigir.
O art. 263, I, do CTB estabelece que a
cassação da habilitação se dará quando, suspenso o direito de dirigir,
o infrator conduzir qualquer veículo, o que não se verificou no caso em
exame.
Não há que se falar em desbloqueio do
prontuário até que esteja esgotada a via administrativa, porquanto o
processo de cassação tramitou regularmente, com observância de
todas as formalidades e garantias legais. O impetrante teve todas as
oportunidades para exercer sua ampla defesa, sendo notificado não
apenas da instauração do procedimento, como também das decisões
nele proferidas, porém quedou-se inerte.
Agora, busca o impetrante anular a decisão
administrativa, com dois argumentos básicos: a) a penalidade não
poderia ter sido aplicada, porque não houve o trânsito em julgado da
decisão proferida no processo de cassação do direito de dirigir; b) não
recebeu a notificação da infração de trânsito que ensejou a
instauração do processo de cassação, o que, no seu entender,
invalidaria todo o procedimento.
Os documentos juntados pelo apelante com a
inicial são insuficientes para comprovar de plano as suas alegações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004982-80.2020.8.26.0053 -Voto no 32503
5
como se exige para a concessão da segurança.
Denota-se das informações prestadas pelo
Detran nos autos que o Processo Administrativo no 463225/2019 foi
instaurado em 17.08.2019 e que o impetrante não apresentou recurso
e que teria até o dia 20.11.2019 para apresentar recurso junto à JARI,
mas não o fez. Posteriormente, proferida a decisão final da Diretoria de
Habilitação pela cassação, tendo a decisão já transitada em julgado
(fls. 74).
Consoante se observa, restou bem delineado
que o processo teve regular tramitação, com garantia da ampla defesa,
sendo certo que as notificações foram emitidas para o endereço
constante do prontuário do condutor, considerando válidas.
No caso em exame, o impetrante alega, porém
sem qualquer prova, que não foram encaminhadas as notificações das
infrações de trânsito.
Relevante lembrar que o art. 123, § 2o, do
Código de Trânsito Brasileiro, dispõe quanto à obrigatoriedade do
proprietário do veículo de, caso haja alteração de sua residência,
comunicar o novo endereço no prazo de 30 dias.
Porém, observa-se dos autos que o endereço
declinado na petição inicial (Rua Carlos Marques Teixeira, no 180
apto 1204 Jd. Alegre Taboão da Serra/SP) não condiz com aquele
constante da documentação apresentada pela autoridade de trânsito
(Rua Manuel Manrique, no 94 V. Celeste São Paulo/Capital fls.
69, 72 e 88).
Dessa forma, não há que se falar que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004982-80.2020.8.26.0053 -Voto no 32503
6
documentos encartados nos autos mereciam uma análise mais
acurada quando o condutor se furta do dever de comunicar a alteração
de seu endereço de residência aos respectivos órgãos administrativos,
dando causa à impossibilidade de efetivação de sua notificação.
Aliás,
evidenciando-se
a
disparidade
de
endereços nos autos, cabia ao impetrante, de antemão, demonstrar
quando do ajuizamento da presente demanda que a mudança de sua
residência se deu posteriormente à instauração dos procedimentos
administrativos elencados e, portanto, ao momento das cabíveis
notificações, porém, assim não procedeu.
Não pode, portanto, o condutor se beneficiar
de sua própria conduta desidiosa, ao deixar de informar a mudança de
seu endereço, o que, inclusive, facilitaria um comportamento evasivo
dos infratores quanto à fiscalização e ao sancionamento da
Administração Pública.
Assim, não lhe aproveita a alegação de que
não fora efetivamente notificado da das multas que ensejaram a
instauração dos procedimentos administrativos, inclusive daquele que
transitara em julgado e que culminou nas restrições em seu prontuário
(cassação da habilitação).
O condutor tem o dever de manter os seus
dados atualizados nos cadastros dos Órgãos de Trânsito, de modo a
garantir a efetiva comunicação com a Administração para ser
notificado de qualquer procedimento, nos ermos do art. 282, §1o do
CTB:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004982-80.2020.8.26.0053 -Voto no 32503
7
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida
notificação ao proprietário do veículo ou ao
infrator, por remessa postal ou por qualquer
outro meio tecnológico hábil, que assegure a
ciência da imposição da penalidade. § 1o A
notificação devolvida por desatualização do
endereço do proprietário do veículo será
considerada válida para todos os efeitos.
Assim sendo, de rigor a manutenção da
decisão que denegou da ordem ante a ausência de direito líquido e
certo a amparar o impetrante, porém, por fundamento diverso,
devendo prevalecer a presunção de legitimidade do ato Administrativo.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004982-80.2020.8.26.0053 -Voto no 32503
8